Tribunal: TJES
Processo: 5002080-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002080-82.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
OBSCURIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – OMISSÃO – CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO – ISENÇÃO – RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS VALORES ADIANTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei Municipal nº 5.248/2000 estabelece que os créditos da Fazenda Pública Municipal serão atualizados pelo IPCA-E acumulado no exercício financeiro anterior. Os juros de mora, por sua vez, incidirão no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 4
o
,
caput
,

da Lei Municipal nº 4.452/1997.

2.
Em relação ao termo inicial, a correção monetária deverá se dar a partir da efetiva redução da multa (no caso, publicação da sentença), e os juros de mora a partir de sua constituição definitiva, isto é, ao término do processo administrativo que fixou a multa.

3
.
A orientação jurisprudencial deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir à parte contrária as custas eventualmente adiantadas por esta.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002080-82.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:

MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

E
MBARGAD
A
: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA
em face do acórdão de ID 4287195, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele interposto.

Em suas razões, o embargante aduz (i) obscuridade quanto ao precedente REsp nº 1.495.146 (Tema 905), que incide sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, e não aos débitos, e (ii) omissão quanto à condenação ao pagamento de custas processuais.

Intimada para apresentar contrarrazões (ID 4743833), a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado (ID 5108623).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na hipótese vertente, após o confronto do v. acórdão embargado e das razões recursais apresentadas, denota-se que assiste razão ao embargante no que se refere à atualização monetária e juros incidentes sobre a multa reduzida.

Tratando-se de débito de natureza sujeito à execução fiscal (multa aplicada pelo PROCON municipal), os valores devem ser atualizados conforme determina a legislação municipal a respeito dos créditos da Fazenda Pública Municipal.

Nesse sentido, a Lei Municipal nº 5.248/2000 estabelece que os créditos da Fazenda Pública Municipal serão atualizados pelo IPCA-E acumulado no exercício financeiro anterior:

Art. 2º. Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Os juros de mora, por sua vez, incidirão no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 4
o
,
caput
,

da Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º. Sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva regularização.

Em relação ao termo inicial, a correção monetária deverá se dar a partir da efetiva redução da multa (no caso, publicação da sentença), e, os juros de mora, a partir de sua constituição definitiva, isto é, ao término do processo administrativo que fixou a multa, como já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. Multa procon. Redução. Percentual de honorários conforme percentual fixado na origem.
Correção monetária a partir da publicação do acórdão. Juros a partir da constituição em mora
. (...) (TJES; EDcl-AP 0028003-69.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 14/12/2021; DJES 09/02/2022).

_______________

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. (...) 3.
Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil, isto é, ao final do processo administrativo que fixou a multa e constituiu o crédito
. (...) (TJES; EDcl-AP 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023).

O embargante também aduziu omissão quanto à exclusão da condenação da Fazenda Pública municipal ao pagamento de custas processuais.

A orientação jurisprudencial deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir à parte contrária as custas eventualmente adiantadas por esta. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.
” (TJES, Classe: Apelação, 024070273206, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.
1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada.
2. Recurso conhecido e provido.” (grifei) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Assim, deve ser afastada a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento das custas processuais, exceto no que tange ao ressarcimento das custas eventualmente adiantadas pela embargada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO
, integrando o v. acórdão a fim de que nele passe a constar (i) a correção monetária da multa reduzida pelo IPCA-E acumulado no ano anterior, desde a publicação da r. sentença, com a incidência de juros em 1% (um por cento) ao mês, desde a constituição em mora, e (ii) a exclusão da condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de custas processuais, exceto no que se refere ao ressarcimento daquelas eventualmente adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)